Tribunal: TJMT
Processo: 1010535-53.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010535-53.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GIANCARLO DE LARA FERRI - CPF: 581.466.951-91 (RECORRENTE), ANA LUCIA RICARTE - CPF: 513.276.431-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1010535-53.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Giancarlo de Lara Ferri

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de março de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFISSIONAL TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR EM SERVIÇOS DE SAÚDE DO SUS. ALTERAÇÃO DE LEGISLAÇÃO DE PLANO DE CARGO E CARREIRA. APROVEITAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO POR VÍNCULO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA DATA BASE PARA CÔMPUTO DO PRAZO DE PROGRESSÃO DE NÍVEL. SENTENÇA DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Ação de
revisão de
enquadramento de nível c/c cobrança de diferença, que visa o enquadramento do servidor ao nível 07 desde dezembro de 2014 em razão do tempo de serviço computado corretamente, bem como que seja atualmente ser progredido para o nível 09.

2. O autor alega que tomou posse em 25.11.1996 e, portanto, conta efetivamente com mais de 20 (vinte) anos de tempo de serviço no âmbito do Estado de Mato Grosso e que em 19.12.2003, tomou posse no cargo de Profissional de Nível Superior do SUS por ter sido aprovado no concurso público estadual, afirma que obteve progressão de Nível para o Nível 7 em 19 de dezembro de 2015, no cargo de Profissional Técnico de Nível Superior em Serviços de Saúde do SUS, mas que em razão da edição da Lei Complementar 441/2011, deveria ter sido enquadrado no nível 07 desde a data de 19.12.2014.

3.
Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Contudo, o fato de o autor já ter ocupado cargo anteriormente à posse no cargo atual não lhe garante o direito à contagem do tempo de serviço para fins de estabilidade no serviço público e progressão funcional, pois estes institutos vinculam-se ao cargo, e não à pessoa do servidor. Poderá, no entanto, aproveitar o tempo devidamente averbado para fins de aposentadoria. Com efeito, a nomeação e posse decorreram de concursos diversos e a progressão na carreira e a estabilidade dizem respeito ao cargo ocupado, não tendo caráter pessoal, de forma que, ao optar por tomar posse em cargo público para o qual concorreu em concurso diverso do que aquele em que já exercia suas funções, o autor decidiu por recomeçar sua carreira, com o que deverá ser novamente avaliado para que obtenha progressão funcional.
Insta salientar que o provimento de cargo público por meio de nomeação é provimento originário, e não pode ser subestimado pela existência de vínculo anterior do autor com a Administração. Caso fosse permitido manter o vínculo anterior, a posse no novo cargo caracterizaria provimento derivado, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio.
”.

4. Cabe ainda ressaltar que para fins de progressão vertical é necessário o interstício de 03 (três) anos entre os padrões, ou seja,
interstício de 03 (três) anos em cada nível
, por isso, neste caso, para fins de progressão funcional vertical, não deve ser levado em consideração o tempo de serviço prestado anteriormente
.

5.
Embora o período de tempo tenha sido aproveitado para o cômputo da progressão da carreira, elevando o nível do Recorrente, a data base para cômputo do tempo permanece sendo a data do ingresso no concurso público, ou seja, a data base para cômputo do tempo do Recorrente é 2003
.

6. Deste modo, as datas de elevação de elevação de nível do Recorrente é 2006, 2009, 2012, 2015, 2018, 2021 e assim por diante, não havendo que se falar na utilização no cômputo com a data do ingresso no concurso anterior.

7. A
nte ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

8. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023